Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-34.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000908-34.2023.8.05.0216

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDENICE REIS DA SILVA

Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EC 114/2021. APLICABILIDADE LIMITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TCU E STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em demanda promovida por servidora pública municipal visando à percepção de valores oriundos de precatórios do FUNDEF, com base na subvinculação de 60% prevista na legislação de regência.

In casu, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal.

Nesse prisma, os valores oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e institucional, decorrentes de erro de cálculo da União, e não se caracterizam como verba remuneratória a ser automaticamente distribuída aos profissionais do magistério.

Embora, o EC nº 114/2021, reforce a destinação dos recursos à área educacional,
não impõe efeito retroativo irrestrito
, tampouco obriga o repasse automático aos professores de valores já recebidos e eventualmente utilizados pelos entes federados

Contudo, o entendimento do TCU (Acórdão nº 2866/2018) e o posicionamento do STF na ADPF 528 reconhecem a possibilidade de os gestores públicos, no âmbito da discricionariedade administrativa, planejarem o uso desses recursos, respeitando os princípios da legalidade, economicidade e responsabilidade fiscal, sem vinculação obrigatória a repasses individuais.

Portanto, inexistem ilegalidade, teratologia ou manifesta injustiça na decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
em Apelação Cível
n° 8000908-34.2023.8.05.0216, em que figuram como agravante
VALDENICE REIS DA SILVA
e como agravad
o
MUNICIPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A